Tribunal: STF
Processo: RE 1605685
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR SUPOSTOS ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIRECIONAMENTO DE LICITAÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS DOS RECORRENTES AO ARTIGO 11, INCISO V, DA LEI 8.429/1992, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.230/2021, E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. POSSIBILIDADE. PROCESSO EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 

DECISÃO: A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar a presente ação civil pública, assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAUDE LICITATÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI DE IMPROBIDADE. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA, BASEADA NOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS DO PROCESSO. SANÇÕES ADEQUADAMENTE FIXADAS EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.” (Doc. 26, p. 1, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos por Edmar Bellato e Wilson Cesar Pasim (Doc. 30) foram providos apenas para sanar erro material, mantendo “a condenação exclusivamente no tipo do art. 11, inciso I, da LIA” (Doc. 32, p. 6).
Edmar Bellato e Wilson Cesar Pasim interpuseram recursos especial e extraordinário, nos quais requereram a improcedência da “ação de improbidade que condenou os recorrentes com lastro unicamente na antiga redação do artigo 11 caput e inciso I da Lei 8.429/1992, eis que vedada a imputação genérica e revogado o dispositivo legal” (Doc. 36, p. 18 e Doc. 64, p. 19).
O recurso extraordinário foi admitido (Doc. 68).
A Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 2.208.009, consignou:

“Dessarte, sendo possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa em relação ao art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, por força do qual constitui ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração Pública a conduta de ‘frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros’, de rigor o novo exame pela instância ordinária quanto à especificidade do dolo na forma prevista no artigo referido, e, diante disso, caso mantida a condenação, eventual readequação das sanções. 
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja devidamente examinada a presença de dolo específico na conduta imputada em desfavor dos Recorrentes e a dosimetria da pena, nos termos expostos.” (Doc. 98, p. 9, destaquei)

A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça desproveu o agravo interno e os embargos de declaração de Edmar Bellato e Wilson Cesar Pasim (Docs. 121 e 149).
Edmar Bellato e Wilson Cesar Pasim interpuseram, então, recurso extraordinário, em que apresentaram preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontaram violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Alegaram que “não tiveram a oportunidade de se defender, ao longo da instrução processual, da imputação de violação ao art. 11, V, da Lei nº 8.429/92”, certo que a “alteração do fundamento jurídico da condenação em sede de recurso especial, sem provocação do órgão acusador, cerceou o direito de defesa, que se exerce com base nos fatos e na capitulação jurídica descritos na exordial” (Doc. 156, p. 2). Sustentaram que, “embora a decisão tenha ressalvado a impossibilidade de agravar a sanção pecuniária, a situação dos recorrentes foi manifestamente piorada”, na medida em que a “abolitio improbidade decorrente da revogação do art. 11, I, da LIA, que levaria à absolvição, foi substituída por uma nova base jurídica para a condenação (art. 11, V), perpetuando o caráter sancionatório da decisão em um cenário onde a absolvição era a consequência lógica do recurso exclusivo da defesa” (Doc. 156, p. 2). Narraram que “foram condenados em primeira instância pela prática do ato de improbidade previsto no art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 (redação original)” e o “Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência da Lei nº 14.230/2021, que revogou o inciso I do art. 11, manteve a condenação” (Doc. 156, p. 7-8). Asseveraram que, ao “admitir, de ofício, a possibilidade da aplicação do princípio da continuidade típico-normativa para o art. 11, V, o STJ atuou fora dos limites da demanda, realizando uma verdadeira mutatio libelli (mudança da acusação) em instância extraordinária, sem que houvesse recurso da acusação para tal fim” (Doc. 156, p. 9). Requereram, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “afastar a aplicação de ofício do princípio da continuidade típico-normativa e, por conseguinte, reconhecer a atipicidade da conduta imputada aos recorrentes, em razão da revogação do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92 pela Lei nº 14.230/2021, julgando improcedente a Ação de Improbidade Administrativa” (Doc. 156, p. 12). 
O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 164).
A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Doc. 177). Irresignados, Edmar Bellato e Wilson Cesar Pasim interpuseram agravo (Doc. 183).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, saliente-se que a Lei 14.230/2021 modificou o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, cuja redação original era a seguinte:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV - negar publicidade aos atos oficiais;
V - frustrar a licitude de concurso público;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.”

As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:

”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 
I - (revogado); 
II - (revogado); 
III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 
IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
IX - (revogado); 
X - (revogado); 
XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 
XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
§ 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 
§ 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.
§ 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.
§ 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.
§ 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (Destaquei)

Nesse contexto, em apertada síntese, ressalte-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (c) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.
Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 
2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)

In casu, a Ministra Regina Helena Costa, em decisão ratificada pela  Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 2.208.009, consignou:

“Dessarte, sendo possível a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa em relação ao art. 11, V, da Lei n. 8.429/1992, por força do qual constitui ato de improbidade administrativa que viola princípios da Administração Pública a conduta de ‘frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros’, de rigor o novo exame pela instância ordinária quanto à especificidade do dolo na forma prevista no artigo referido, e, diante disso, caso mantida a condenação, eventual readequação das sanções. 
Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja devidamente examinada a presença de dolo específico na conduta imputada em desfavor dos Recorrentes e a dosimetria da pena, nos termos expostos.” (Doc. 98, p. 9, destaquei)

Essa decisão está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO DIREITO DE AÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMULAÇÃO IRREGULAR DE CARGOS PÚBLICOS. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. DOLO AFIRMADO NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS E BALANÇO PATRIMONIAL. LEI 14.230/2021. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVA. INCIDÊNCIA. 
1. No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022), esta CORTE decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021. 
2. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente atuou com dolo ao acumular os salários de Prefeito municipal e de servidor do IBAMA, e com essa conduta causou prejuízo ao erário, bem como locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92). Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA. 
3. Nesse ponto, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
4. Quanto à ausência de inventário de bens e balanço patrimonial, o Tribunal de origem enquadrou a conduta no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11, caput, da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos daquele dispositivo (art. 11), haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da previsão exaustiva de condutas.
5. Apesar de a conduta do réu não se enquadrar mais no caput do art. 11 da LIA, continua tipificada no art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/1992, na redação trazida pela Lei 14.230/2021.
6. O ato praticado pelo réu continua sendo ato de improbidade a gerar responsabilidade administrativa. Assim, INEXISTIU ABOLITIO CRIMINIS, pois a evolução legislativa produzida pelo Congresso Nacional em defesa da Democracia e de suas Instituições efetuou o fenômeno jurídico conhecido como CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA, estabelecendo na nova lei as elementares dos tipos dos atos de improbidade administrativa utilizados pelos legitimados no momento da propositura da Ação Civil Pública; mantendo, dessa forma, as condutas descritas no campo da ilicitude administrativa. 
7. A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora. 
8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.517.214-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/02/2025, destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 1199. ATO DOLOSO. ART. 11, INCISO I. FRUSTRAÇÃO DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA CONDUTA PELA NOVA LEI DE IMPROBIDADE. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. ART. 11, INCISO V. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. O acórdão condenatório firmou a premissa fática de que o reclamante praticou ato doloso para frustrar a licitude de processo licitatório. A hipótese típica — frustrar a licitude de processo licitatório — permanece prevista na legislação atual, especificamente no inciso V do art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 
2. Ainda que o arcabouço normativo tenha sofrido alterações, a essência da conduta — frustrar um processo licitatório para favorecer interesses pessoais — segue configurada como ato de improbidade administrativa, de modo que a continuidade normativo-típica afasta a possibilidade de retroatividade benéfica. 
3. Desprovimento do agravo.” (Reclamação 70.806-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 29/11/2024, destaquei)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 
1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 
3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 
4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 
5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
6. Agravo regimental desprovido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)

Verifica-se, também, que, com o julgamento do Recurso Especial 2.208.009 pelo Superior Tribunal de Justiça, operou-se o efeito substitutivo da decisão objeto do recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Doc. 64), o que gera a sua prejudicialidade. 
Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Doc. 64) interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, c/c o artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e DESPROVEJO o AGRAVO (Doc. 183) interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente